Tribunal: TJBA
Processo: 8001566-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001566-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINE SANTOS NOLASCO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. NÃO CABIMENTO.
REVISIONAL
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA. MORA CONFIGURADA.
NOTIFICAÇÃO
EFETIVADA
POR OFICIAL DE CARTÓRIO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento, oriundo da Comarca de Alagoinhas - BA, em que figura como Agravante
CAROLINE SANTOS NOLASCO
e Agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões,
data

registrad
a
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA